Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44175497, deferiu-se o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios relativos a SERGIO HENRIQUE MARIANO, SERGIO PEDRO DA SILVA, SEVERINO JOSE DE MELO, SIDNEY RODRIGUES DE CASTRO e SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA. Em razão da renúncia apresentada pela substituída (ID: 44930627), determinou-se o cancelamento do precatório emitido em benefício de SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA (ID: 46682996), inscrevendo-se a quantia remanescente em RPV (ID: 46957880). No ID: 51623402, o Distrito Federal atravessou petição requerendo o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. No ID: 51690139 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito referente ao requisitório de ID: 46957880. O exequente manifestou-se no ID: 52984440 quanto ao pedido de sobrestamento. Por fim, o exequente aduziu que a documentação acostada pelo Distrito Federal para comprovar o pagamento das obrigações está incompleta. Pois bem. Não há falar em sobrestamento da presente execução até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ, isso porque os valores foram devidamente mensurados, estando, inclusive, as quantias inscritas em precatório. Registro que a necessidade de liquidação prévia da sentença proferida em ação coletiva genérica, não é, e não foi, matéria controvertida nestes autos e nos embargos à execução, ainda que transversalmente (art. 1.037, II, do CPC). A matéria afeta no paradigma não dá azo, portanto, a retroceder a marcha processual que se prolonga há mais de 20 anos, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Vale ressaltar que a extensão da obrigação foi individualmente calculada, observando as fichas financeiras e/ou as memórias apresentadas pelo próprio Distrito Federal. A definição do quantum debeatur também foi matéria abordada no acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, no qual estabeleceu a dedução da parcela de custeio e os parâmetros de juros e correção monetária. Neste momento processual, cabe tão somente o adimplemento das obrigações. Ressalto que discutir questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Portanto, nada a prover quanto ao pedido distrital. Quanto aos comprovantes juntados nos autos (ID: 51690139), intime-se o Distrito Federal para juntar as planilhas detalhando os descontos tributários para conferência do credor. Brasília, 27 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador